Tribunal: TJMT
Processo: 1012400-71.2022.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012400-71.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDMILSON ARAUJO DA FONSECA - CPF: 903.001.301-04 (APELANTE), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), GISELE GISLENE PEREIRA - CPF: 017.409.641-01 (TERCEIRO INTERESSADO), THYLLARA GISLEINE PEREIRA - CPF: 034.219.941-29 (TESTEMUNHA), JANICE GISLEINE PEREIRA ARAUJO - CPF: 010.766.081-40 (VÍTIMA), Genivaldo Pio de Lima (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012400-71.2022.8.11.0003

APELANTE: EDMILSON ARAUJO DA FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL).
PRELIMINAR
SUSCITADA POR ADVOGADO PARTICULAR: 1) REVOGAÇÃO TÁCITA DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. REJEIÇÃO. CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. AMPLA DEVOLUTIVIDADE.
MÉRITO
: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: 2.1) FRAGILIDADE PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR LAUDO PERICIAL E PROVA ORAL PRODUZIDA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL; 2.2) LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. REANÁLISE DA DOSIMETRIA: 3.1) REAJUSTE DO AUMENTO EMPREGADO NA PENA-BASE. VIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEUTRAS. FIXAÇÃO DA PENA BASILAR EM SEU MÍNIMO LEGAL; 3.2) EXTIRPAÇÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
; 3.3) REDIMENSIONAMENTO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA. POSSIBILIDADE. EMPREGO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. CRIME ENVOLVENDO VIOLÊNCIA PERPETRADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 2 anos de reclusão, regime inicial aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão.

2. Há cinco questões em discussão, saber se: (i) houve revogação tácita do recurso interposto pela Defensoria Pública diante da posterior constituição de advogada privada; (ii) o conjunto probatório autoriza a absolvição ou o reconhecimento da legítima defesa; (iii) a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP configura
bis in idem
com o art. 129, §13, do CP; (iv) a dosimetria comporta redimensionamento; (v) é cabível a manutenção da indenização fixada a título de danos morais.

III. Razões de decidir.

3.1. A apelação criminal possui ampla devolutividade, devolvendo ao Tribunal o exame integral da matéria impugnável, nos limites do art. 593 do CPP, o que autoriza a apreciação de todas as teses defensivas articuladas nas razões recursais, ainda que interpostos recursos por defesas distintas.

3.2. A materialidade e autoria restaram comprovadas por laudo pericial e pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos demais elementos de prova, que assume especial relevância em crimes de violência doméstica.
3.3. O delito do art. 129, §13, do CP prescinde de demonstração de dolo específico de discriminação, bastando a prática de lesão no contexto de violência doméstica e familiar.

3.4. Não configurada a legítima defesa, porquanto ausentes prova de agressão injusta e uso moderado dos meios necessários, revelando-se desproporcional a utilização de instrumento contundente que resultou em múltiplas lesões.

3.5. A aplicação conjunta do art. 129, §13, do CP e da agravante do art. 61, II, “f”, do CP não configura
bis in idem
, por incidirem sobre fundamentos autônomos, conforme orientação consolidada do STJ (Tema 1.197).

3.6. Reconhecidas como neutras ou favoráveis as circunstâncias judiciais, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal.

3.7. Na segunda fase da dosimetria, ausente fundamentação concreta para fração diversa, deve-se aplicar o patamar usual de 1/6 pela agravante reconhecida na sentença.

3.8. Mantida a indenização por danos morais, diante de pedido expresso na denúncia e da presunção do dano em casos de violência doméstica, sendo o valor fixado proporcional às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recursos conhecidos e parcialmente providos para redimensionar a pena privativa de liberdade para 1 ano e 2 meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.

Teses de julgamento: “1. Em razão do princípio da ampla devolutividade da apelação criminal, o Tribunal pode apreciar todas as teses defensivas deduzidas nas razões recursais, ainda que não tenham sido articuladas de forma exauriente na petição de interposição.”

“2. Nos crimes de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica, é prescindível a demonstração de dolo específico de discriminação, bastando a prática da agressão no âmbito de relação íntima de afeto.”

“3. A aplicação conjunta do art. 129, §13, do CP e da agravante do art. 61, II, 'f', do CP não configura
bis in idem
, por incidirem sobre fundamentos distintos.”

“4. Ausente fundamentação concreta para exasperação da pena-base ou adoção de fração diversa, impõe-se a fixação no mínimo legal e a aplicação da fração de 1/6 para cada agravante reconhecida.”

“5. É cabível a fixação de indenização mínima por dano moral em condenação por violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia.”

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 59, 61, II, “f”, 68 e 129, §13; CPP, arts. 387, IV, e 593.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.197; STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema 983); STJ, REsp 1.986.672/SC.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012400-71.2022.8.11.0003

APELANTE: EDMILSON ARAÚJO DA FONSECA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos em favor de
EDMILSON ARAÚJO DA FONSECA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal n. 1012400-71.2022.8.11.0003, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de fixar valor mínimo para reparação dos danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), pela prática do delito previsto no art. 129, §13, do Código Penal.

A Defensoria Pública, atuando inicialmente na defesa do réu, insurge-se exclusivamente contra a dosimetria da pena, sustentando, em síntese:
1.1
) que, inexistindo circunstâncias judiciais negativadas, a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal;
1.2
) que o aumento promovido na segunda fase mostra-se desproporcional, pugnando pela aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima, ou, alternativamente, de 1/8 sobre o intervalo entre as penas abstratamente cominadas [doc. digital n. 338133386].

A 4ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis/MT rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção da sentença condenatória [doc. digital n. 338133390].

Na sequência, o apelante constituiu advogado particular, que interpôs novo recurso de apelação. Em sede preliminar, alegou a revogação tácita do apelo anteriormente manejado pela Defensoria Pública, ao argumento de que:
2.1
) o patrono constituído ainda não havia sido intimado pessoalmente quando do protocolo do primeiro recurso;
2.2
) o apelo defensório limitou-se à insurgência quanto à dosimetria, deixando de suscitar teses relativas à inocência do acusado, aptas, em tese, a conduzir à absolvição. No mérito, postula a absolvição do recorrente, sob o fundamento de que:
2.3
) o acervo probatório seria frágil e insuficiente à condenação, notadamente pela ausência de comprovação do alegado dolo específico;
2.4
) estariam presentes os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa, porquanto a lesão corporal teria sido perpetrada para repelir agressão injusta da vítima. Subsidiariamente, requer:
2.5
) a fixação da pena-base no mínimo legal, por reputar indevido o acréscimo promovido na primeira fase da dosimetria;
2.6
) o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, ao argumento de ocorrência de bis in idem, pois o tipo penal já contemplaria, em sua estrutura, a violência contra a mulher;
2.7
) a redução do quantum de aumento aplicado na fase intermediária para a fração de 1/6;
2.8
) a redução ou exclusão do valor fixado a título de indenização mínima, sob o fundamento de ausência de instrução probatória específica para aferição da extensão dos danos [doc. digital n. 338133391].

Outrossim, o patrono constituído requereu ao juízo de origem o reconhecimento da nulidade da sentença, em razão da ausência de intimação pessoal do réu, pleiteando a reabertura do prazo recursal e o regular processamento do apelo interposto [doc. digital n. 338133397].

Por decisão ulterior, o magistrado singular indeferiu os pedidos defensivos, determinando a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça para apreciação do recurso manejado pela Defensoria Pública [doc. digital n. 338133398].

O Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo provimento do recurso de apelação para que seja fixada a pena-base no mínimo legal
[doc. digital n. 348211868].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012400-71.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: REVOGAÇÃO TÁCITA DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA

A defesa técnica constituída por
EDMILSON ARAÚJO DA FONSECA
suscita, preliminarmente, a revogação tácita do recurso de apelação anteriormente interposto pela Defensoria Pública.

Em síntese, sustenta que: (
i
) o apelante não havia sido intimado pessoalmente da sentença quando o recurso defensivo foi protocolizado; (
ii
) o apelo manejado pela Defensoria limitou-se à insurgência quanto à dosimetria, deixando de impugnar o mérito condenatório; (
iii
) deve prevalecer o recurso interposto por advogada constituída, por representar defesa de confiança do réu e conter tese absolutória mais ampla, sob pena de violação à ampla defesa.

Não assiste razão à defesa
.

Inicialmente, cumpre destacar que não há falar em “revogação tácita” de recurso regularmente interposto por órgão legitimado.

A Defensoria Pública detém plena capacidade postulatória e atuava regularmente na defesa do réu quando manejou o apelo, inexistindo qualquer vício formal ou irregularidade apta a macular sua validade.

O direito de o réu constituir advogado particular é inquestionável, constituindo desdobramento da ampla defesa; todavia, tal faculdade não implica anulação automática de atos processuais válidos anteriormente praticados por defensor público que o assistia regularmente.

A jurisprudência é assente no sentido da prevalência do recurso interposto por advogado constituído quando ambos são tempestivos e coexistem validamente; entretanto, no caso concreto, conforme certificado pela Secretaria do Juízo de origem, o recurso protocolizado pela defesa particular revelou-se
intempestivo
(doc. digital n. 338133396).

Não se pode admitir que a parte, após o regular transcurso do prazo recursal, pretenda substituir recurso tempestivamente interposto por outro apresentado fora do lapso legal, sob o rótulo de “revogação tácita”, sob pena de evidente violação à preclusão temporal e à segurança jurídica.

Com efeito, a atuação posterior da advogada constituída não tem o condão de invalidar o apelo já manejado pela Defensoria Pública, tampouco de reabrir prazo processual
regularmente encerrado
.

Registre-se ainda que incumbe a patrona constituída atentar-se aos prazos processuais, não sendo possível transferir ao Poder Judiciário eventual desorganização defensiva.

Não obstante o equívoco técnico verificado, a controvérsia
perde relevância prática
.

Isso porque, em matéria penal, a apelação possui ampla devolutividade, devolvendo ao Tribunal o conhecimento integral da matéria impugnada, nos limites do art. 593 do Código de Processo Penal, sendo possível a apreciação das teses defensivas deduzidas nas razões recursais, ainda que não articuladas de forma exauriente na petição de interposição.

Assim, embora
rejeitada
a preliminar de revogação tácita e reconhecida a validade do recurso interposto pela Defensoria Pública, passa-se à análise de
todas
as teses suscitadas, à luz da ampla devolução da matéria ao Tribunal.

M É R I T O

A denúncia imputou ao apelante, a prática do crime previsto nos artigos 129, §13, do Código Penal e encontra-se vazada nos seguintes termos:

“
[...] porque em 12/02/2022, por volta das 00h40min, na residência comum, localizada na Rua B, quadra 06, n° 04, Bairro Parque Residencial Alta Mirando, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com empurrões e golpes utilizando uma grelha de churrasqueira, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Janice Gisleine Pereira Araujo, causando escoriações medindo 2 e 3 cm em região torácica esquerda; equimose medindo 3 cm em terço inferior do braço direito; escoriação medindo 4 cm em região inguinal esquerda com equimose local; ferida contusa suturada medindo 4 cm em terço médio da coxa esquerda com equimose local com halo de 15 cm, arredondada; escoriações em ambos joelhos; escoriação medindo 3 cm em terço superior do antebraço direito, posteriormente; escoriações difusas em punho direito e ferida contusa medindo 2 cm em mão direita, conforme laudo pericial n° 200.1.02.2022.003791-01, BOPM 2022.39218 e termo de declarações da vítima e da testemunha.

Consta que o denunciado e a vítima conviveram por aproximadamente quinze anos.

No dia, hora e local dos fatos, após a vítima olhar o extrato bancário e o aplicativo whatsapp do denunciado, eles discutiram e o denunciado jogou um copo com água na vítima, a empurrou, derrubando-a no chão e a golpeou com uma grelha, causando nela as lesões citadas. A filha do casal interveio em favor da mãe, o denunciado cessou as agressões e saiu de casa.

Acionada, a polícia militar compareceu no local e encaminhou a vítima para a UPA para receber atendimento médico. Interrogado, o denunciado confessou parcialmente os fatos.

O Ministério Público denuncia
Edmilson Araujo da Fonseca
como incurso no art. 129, §13 do CP com a incidência da Lei 11.340/2006”
(doc. digital n. 338132367).

Concluída a instrução probatória, o juízo singular julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou EDMILSON à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto e fixou, a título de indenização pelos danos morais causados à vítima, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em relação ao pedido absolutório, a pretensão
não comporta acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no Boletim de Ocorrência n. 2022.39218, pedido de providências protetivas, laudo pericial n. 200.1.02.2022.003791-01, e nos depoimentos de testemunhas.

Quanto à autoria, na fase inquisitiva, a ofendida, J.G.P.A. narrou:

“[...] É CASADA COM EDMILSON ARAUJO DA FONSECA A 15 ANOS, NO ENTANTO OS ULTIMOS 5 ANOS DO RELACIONAMENTO VÁRIOS PROBLEMAS ACONTECERAM NA VIDA DO CASAL QUE TORNOU A RELAÇÃO INSUSTETÁVEL; QUE É CONSTANTEMENTE AMEAÇADA, AGREDIDA E INJURIADA, NO ENTANTO NUNCA TENTOU SE SEPARAR PORQUE TEME POR SUA INTEGRIDADE FÍSICA; QUE NESTA DATA ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA NO BAIRRO ALTA MIRANDO QUANDO COMEÇOU A OLHAR NO APLICATIVO BANCÁRIO DELE E PERCEBEU ALGUMAS TRANSFERÊNCIAS PARA UMA DAS SUAS EX-MULHERES E TAMBÉM DIVERSAS CONVERSAS VIA APLICATIVO COM OUTRAS MULHERES; QUE COMEÇOU A PEDIR EXPLICAÇÕES SOBRE O OCORRIDO E ELE COMEÇOU A AGREDI-LA , JOGANDO-A AO SOLO E LOGO EM SEGUIDA AGREDIU SUA FILHA (THYLLARA - 22 ANOS) QUE ESTAVA TENTANDO DEFENDER A DECLARANTE, ATO CONTINUO O SUSPEITO SE APOSSOU DE UMA GRELHA DE UMA CHURRASQUEIRA E FOI PRA CIMA DA DECLARANTE PARA AGREDI-LA; QUE DA SITUAÇÃO NARRADA FICOU COM LESÃO NA MÃO DIREITA, NA PERNA ESQUERDA E NO ROSTO; QUE APÓS AS AGRESSÕES SE APOSSOU DO VEICULO DA VÍTIMA MODELO FORD KA SEDAN DE COR VERMELHA E SAIU DO LOCAL TOMANDO RUMO DESCONHECIDO; QUE A VÍTIMA ENTROU EM CONTATO COM A POLICIA MILITAR QUE ESTEVE NO LOCAL, NO ENTANTO NÃO CONSEGUIU CAPTURAR O SUSPEITO; QUE NADA MAIS FOI PERGUNTADO; QUE A VITIMA FOI AO MÉDICO ONDE RECEBEU OS DEVIDOS ATENDIMENTOS [...]”
(doc. digital n.

338132362 – p. 12).

Semelhantes são as declarações da filha da ofendida, THYLLARA GISLENE PEREIRA ARAÚJO:

“[...] QUE perguntado se THILLARA presenciou a discussão entre os pais? QUE a testemunha escreveu que sim ela viu os pais brigando. 2- Se ela sabe o motivo da discussão? QUE THIELLARA respondeu que a mãe viu conversa do pai com outra mulher pelo Whatsapp, e que o pai enviou "PIX", para ajudar uma filha que ele nem sabe certeza que é filha dele, e a mãe não gostou e pediu explicações. QUE o pai não respondeu, pois ele pensou que J. estava bêbada e não queria discutir, ele foi beber água e ela foi atrás. QUE ele se irritou e jogou o copo de água em J., acertando o rosto de J.. 3- ELA presenciou agressão física e verbal entre o casal? QUE ela estava presenciando de longe só observando, mas quando ela ouviu o barulho do copo ela foi mais pra perto do casal. QUE o casal discutiu muito, e J. pegou uma grelha para jogar no pai, mas o pai tomou a grelha de J.e bateu com a grelha nas pernas de J., e ela se machucou e caiu no chão. 4- A testemunha foi agredida pelo pai?, se machucou? QUE no momento em que o pai bateu com a grelha na mãe a testemunha entrou no meio para tirar a grelha das mãos do pai para evitar que ele batesse mais na mãe dela, que neste ato EDMILSON empurrou THILLARA e ela caiu no chão, mas não se machucou. QUE a testemunha empurrou a mãe e puxou o pai pela roupa. QUE o pai foi para a sala assistir televisão e a mãe foi atrás e eles começaram a discutir de novo. QUE a testemunha separou o casal de novo e o pai saiu da sala e a testemunha trancou ela e mãe dentro da sala para evitar mais brigas, mas a mãe saiu por outra porta e foi atrás do pai continuaram a briga. ELA foi atrás e segurou a mãe pelas costas para impedir de seguir atrás do pai e parar com a briga, mas o pai empurrou J. que caiu em cima da testemunha, a mãe se levantou, esbarrou no cachorro e caiu de novo. QUE depois ele saiu da casa dirigindo o carro da família. 5- A mãe estava ingerindo bebida alcoólica? o pai ingere bebida alcoólica? QUE a testemunha responde que a mãe estava ingerindo bebida alcoólica e o pai não, pois ele não ingere bebida alcoólica. 6- São constantes as brigas entre o casal? QUE são corriqueiras as brigas há anos, com agressões físicas e verbais entre o casal e eles sempre separam e voltam. QUE a testemunha relata que 3 anos atrás ela presenciou o pai ameaçando a mãe com uma arma e ela também entrou no meio do casal, e também com facas e ela esconde as facas dos dois, que ele se desfez da arma e nunca mais percebeu que ele a ameaçou mais. QUE a tia diz que a testemunha que não sabe fazer leitura labial, portanto a testemunha afirma que a palavra que ela mais compreende o pai dizer é que a mãe está bêbada. 7- SE ela sabe que os pais estão se encontrando novamente? QUE viu o pai dormindo na casa deles esta semana, e o casal estão se falando normalmente,”
(doc. digital n. 338132362 – p. 32)

Quando interrogado extrajudicialmente, EDMILSON disse:

“QUE o interrogado afirma que é casado com J. por 12 anos, com quem tem uma filha com 22 anos de idade hoje. QUE no dia dos fatos eles estavam em casa, e a esposa estava ingerido bebida alcoólica, que o interrogado não ingere bebida alcoólica. QUE a vítima viu o extrato bancário do suspeito, no aplicativo do celular dele, e observou que ele havia feito transferência bancária para a ex-mulher dele, para ajudar a filha com a ex esposa, mas J. não gostou e pediu explicações. QUE ele afirmou que sim havia transferido um dinheiro para pagar material de escola e roupa e já avisou que iria transferir mais, pois ele tinha que ajudar a filha. QUE por ela ter ingerido bebida alcoólica ela ficou mais alterada que o normal e partiu para cima dele o agredindo, e tomando o copo de água da mão dele e insistindo porque da transferência para filha dele e batendo nele com o copo, e mesmo que ele pedia para ela parar ela não parava, que a filha do casal entrava no meio para separar os dois, acabou que ele empurrou a menina para afastar ela não para machuca-la. QUE em seguida ele tentava sair de casa e J. segurava ele e não deixava sair de casa. QUE com os ânimos alterados ele empurrou a esposa e ela caiu no chão, quando ela caiu ela segurou uma grelha e ao tentar jogar nele ele segurou a grelha e bateu com a grelha nas pernas. QUE quando ele saiu para o portão ela ficou com vergonha se caso algum vizinho visse a situação e voltou para dentro da casa e nesse momento ele entrou no carro deles e saiu. QUE depois dos fatos ele recebeu a notificação das medidas protetivas. QUE após uns 30 dias, eles voltaram a se falar e estão conversando para reatar o relacionamento, eles já têm dormido juntos de vez enquanto. QUE J. é muito ciumenta, e ele tem 13 filhas e 01 filho antes de conhecer J. e ela tem ciúmes dele falar e ajudar financeiramente os filhos dele, o que gera o motivo das brigas entre o casal. QUE a última filha dele fora do casamento tem 9 anos de idade, e J. insiste que ela faça DNA e se afaste da menina, mas independente da situação ele ama a menina e não vai se afastar dela o que gera mais desentendimento entre eles. QUE J. é excelente pessoas, mas quando ela ingere bebida alcoólica ela se transforma.”
(doc. digital n. 338132362 – p. 31).

Em juízo, somente a ofendida foi ouvida.

O acusado, por sua vez, embora devidamente intimado deixou de comparecer a solenidade instrutória, razão pela qual foi-lhe decretada a revelia (doc. digital n. 203556404).

Nesta etapa,
J.
, relatou que, na data dos fatos, manteve discussão com o réu no interior da residência do casal, a qual evoluiu para vias de fato.

Segundo declarou, o desentendimento teria se iniciado em razão de um PIX realizado pelo acusado, circunstância que desencadeou a altercação verbal e, posteriormente, as agressões físicas.

Afirmou que foi atingida com uma grelha de churrasqueira, instrumento utilizado pelo réu para desferir golpes contra ela.

Esclareceu que, ao contrário do sustentado pela defesa, não chegou a se apoderar do objeto, sendo o acusado quem o manejou durante a contenda.

Disse que sua filha se encontrava na residência e presenciou o ocorrido, tendo inclusive tentado intervir para apartar a briga, ocasião em que também foi empurrada pelo réu.

No tocante às lesões, informou que sofreu ferimentos na perna, no rosto, na mão e na região torácica, tendo se submetido a exame de corpo de delito para constatação das agressões.

Destacou que, após o episódio, o casal chegou a se separar, retomando o relacionamento apenas cerca de oito meses depois.

Por fim, consignou que aquela foi a única ocasião em que registrou ocorrência policial contra o acusado.

Como se vê, a tese absolutória fundada na suposta fragilidade do acervo probatório
não se sustenta
.

A condenação encontra amparo em conjunto harmônico e convergente de provas, composto pelas declarações firmes da ofendida em juízo, corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou lesões compatíveis com a dinâmica narrada, bem como pelos demais elementos colhidos na instrução.

Em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando coerente, firme e corroborada por elementos técnicos.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A autoria foi confirmada pela prova testemunhal e pela própria vítima, cujas declarações foram corroboradas por outros elementos probatórios. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher [...]”
(APn n. 1.079/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)

“[...] A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, sendo suficiente para a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios [...]”
(REsp n. 2.088.849/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Ao reverso do alegado, a narrativa da ofendida não se apresenta isolada ou contraditória, pois descreve de forma linear a discussão iniciada por motivo banal (transferência via PIX), a escalada para vias de fato e a agressão perpetrada com o uso de grelha de churrasqueira, instrumento apto a causar as lesões constatadas.

Além disso, não há falar na ausência de “dolo específico”, tal como verberado no recurso defensivo.

O delito do art. 129, §13, do Código Penal não exige intenção autônoma de discriminar a vítima por sua condição de mulher, bastando que a agressão ocorra no contexto de violência doméstica e familiar. Confira-se:

“[...] À luz do hodierno microssistema de proteção às mulheres, considera-se suficiente a mera condição - objetiva - da vítima de violência doméstica e/ou familiar do sexo feminino (cuja presunção de vulnerabilidade presume-se, objetivamente, por força da lei) para atrair a proteção e reação Estatal (especial e profícua) positivada no art. 129, § 13, do Estatuto Repressor, de modo a prescindir a análise da motivação específica da conduta do agressor. [...]”
(STJ, AREsp n. 2.763.567/RN, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

“[...] O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida a hipossuficiência e vulnerabilidade da mulher no contexto de violência doméstica, sendo desnecessário analisar a motivação específica da conduta do agressor para a aplicação da Lei Maria da Penha [...]”
(STJ, AREsp n. 2.373.233/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

Assim, comprovada a agressão voluntária no contexto de relação íntima de afeto, evidencia-se o dolo de lesionar, sendo despicienda a comprovação de
animus
discriminatório específico.

Igualmente não prospera a tese de incidência da excludente de ilicitude prevista no artigo 25 do Código Penal.

Para o reconhecimento da legítima defesa exige-se a presença concomitante de agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e consciência da situação justificante.

No caso em exame, não há prova idônea de que o réu tenha atuado para repelir agressão injusta da vítima.

Ao contrário, a prova oral revela que a discussão foi iniciada no contexto doméstico e evoluiu para agressão física perpetrada pelo próprio recorrente, inclusive com utilização de instrumento contundente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a legítima defesa não pode ser reconhecida quando a prova dos autos não demonstra de forma segura os seus requisitos:

“[...] No que tange à tese de legítima defesa, o acórdão concluiu que não houve demonstração dos requisitos necessários para o reconhecimento da excludente de ilicitude, visto que as provas colhidas indicam que o paciente iniciou a agressão física [...] contra a vítima, sem que houvesse prova de que estivesse repelindo uma agressão injusta e iminente. As declarações da vítima e da testemunha foram claras em apontar que o paciente agiu de forma desproporcional e sem qualquer provocação que justificasse sua conduta [...]”
(AgRg no HC n. 953.188/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

“[...] o Tribunal de origem concluiu, com base em provas testemunhais e periciais, pela ausência de elementos que comprovem os requisitos da legítima defesa, em especial o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão. 5. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, que exige prova cabal para o reconhecimento de excludentes de ilicitude [...]”
(AREsp n. 2.728.554/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Há que se considerar que a utilização de grelha de churrasqueira para atingir a vítima, revela-se como reação desproporcional e incompatível com a alegada moderação exigida pelo art. 25 do Código Penal, sobretudo ao se considerar a ocorrência de múltiplas lesões em diversas regiões do corpo,
verbis
:

“Presença de: 1-escoriações medindo 2 e 3 cm em região torácica esquerda;

2-equimose medindo 3 cm em terço inferior do braço direito;

3- escoriação medindo 4cm em região inguinal esquerda com equimose local;

4- ferida contusa suturada medindo 4 cm em terço médio da coxa esquerda com equimose local com halo de 15 cm, arredondada;

5- escoriações em ambos joelhos.

6- escoriação medindo 3cm em terço superior do antebraço direito, posteriormente;

7- escoriações difusas em punho direito;

8- ferida contusa medindo 2cm em mão direita.

Conclusão:

Diante dos achados do exame conclui a perita que a pessoa que se apresentou com o nome de
JGPA
apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso”

Ainda que se admitisse a existência de discussão acalorada, o ordenamento jurídico não autoriza que conflitos domésticos sejam solucionados mediante violência física.

Nessa ordem de ideias, a prova produzida não evidencia agressão injusta anterior que legitimasse a conduta do recorrente, tampouco demonstra que tenha havido uso moderado dos meios empregados.

Colho precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício
, in verbis
:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL [...] EXCLUDENTE DE ILICITUDE. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A tese de legítima defesa não foi comprovada, pois não há evidências de agressão injusta, atual ou iminente que justificasse a conduta do réu. [...] o réu atacou a vítima de forma voluntária e desproporcional, afastandoa alegação de autodefesa [...]”
(TJMT, N.U 1001347-02.2021.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

“[...] A coesão entre os depoimentos da vítima e as demais provas, incluindo laudos periciais, foi demonstrada, descartando a tese de legítima defesa [...] IV. Dispositivo e tese [...] A alegação de legítima defesa deve ser comprovada de forma robusta para afastar a condenação [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 986.238/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.)

No que tange aos pedidos subsidiários para reforma da dosimetria da pena, o apelo
comporta parcial provimento
.

Conforme se extrai da sentença objurgada, o Juízo singular reconheceu que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são favoráveis ao acusado,
verbis
:

“A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 13º do Código Penal) é de Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos). (Incluído pela Lei nº 14.188, de 2021).

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 68 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a culpabilidade inerente ao tipo penal II – No tocante aos antecedentes, deixo de reconhecer, ante o teor da Súmula 444 do STJ.

III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime e circunstâncias são inerentes ao tipo penal.

VI – As consequências também são inerentes ao tipo penal.

VII - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
”

Observa-se que, embora as vetoriais tenham sido reconhecidas como neutras ou totalmente favoráveis, a pena-base foi fixada 6 (seis) meses acima do mínimo legal,
sem qualquer fundamentação concreta apta a justificar o acréscimo
.

A exasperação da pena-base exige motivação idônea e individualizada, sob pena de violação ao art. 59 do Código Penal e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Não por outra razão que, inexistindo justificativa concreta para a exasperação, impõe-se o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal de
1 (um) ano de reclusão
.

A defesa sustenta ainda que a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal configuraria
bis in idem
, pois o próprio tipo penal do art. 129, §13, já contempla a violência contra a mulher.

A tese não procede
.

O §13 do art. 129 do Código Penal qualifica a lesão corporal quando praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica ou familiar.

Já a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal incide quando o crime é cometido “com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade”.

Embora ambos se relacionem ao contexto doméstico,
incidem sobre fundamentos distintos
.

A
qualificadora
tutela a violência de gênero e a especial vulnerabilidade da mulher no âmbito doméstico.

Por sua vez, a
agravante
recai sobre o maior desvalor da conduta quando o agente se prevalece da relação de convivência, confiança ou coabitação para facilitar a prática delitiva.

Nesse sentido:

“[...] Quanto à agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal, sua aplicação, ao lado do §13º do artigo 129, não configura bis in idem, pois tutelam aspectos diversos da conduta, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.197) e da jurisprudência local [...]”
(TJMT, N.U 1021797-52.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 04/02/2026)

“[...] A aplicação da agravante de prevalecimento de relações domésticas (art. 61, II, “f”, do CP) em conjunto com as normas da Lei Maria da Penha não configura bis in idem, pois visa conferir maior reprovabilidade à conduta [...]”
(TJMT, N.U 1001254-25.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026)

“[...] O Superior Tribunal de Justiça consolida orientação no Tema Repetitivo nº 1.197 no sentido de que a aplicação conjunta da qualificadora do art. 129, § 13, do CP, com a agravante do art. 61, II, “f”, não configura bis in idem, por se tratarem de circunstâncias diversas que incidem autonomamente sobre a infração penal [...]”
(TJMT, N.U 1018602-44.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026)

In casu
, a sentença reconheceu a agravante em razão do contexto de convivência doméstica e da relação íntima de afeto, elementos que evidenciam maior reprovabilidade da conduta, não se limitando à mera condição de gênero da vítima.

Assim, não se verifica duplicidade valorativa ilícita, mas sim incidência de fundamentos juridicamente autônomos.

No tocante à fração de aumento aplicada na fase intermediária,
assiste razão à defesa
.

A juíza sentenciante majorou a pena em
6 (seis) meses
, sem explicitar critério matemático ou fundamentação concreta apta a justificar a fração adotada.

A jurisprudência dos Tribunais orienta que, ausente justificação específica, deve ser aplicado o
quantum
usual de aumento de 1/6 para cada circunstância agravante ou atenuante reconhecida na sentença,
verbis
:

“[...] Na falta de critérios legais sobre o “quantum” de aumento, a jurisprudência tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para aumentar ou reduzir a pena em razão das circunstâncias agravantes ou atenuantes, sendo que a utilização de fração superior depende de motivação concreta e idônea, o que não ocorreu na espécie [...]”
(TJDFT, Acórdão 2072500, 0704625-91.2024.8.07.0012, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/11/2025, publicado no DJe: 15/12/2025.)

“[...] Na segunda fase dosimétrica, [...] não houve justificativa para a utilização de fração inferior a 1/6, contrariando a jurisprudência deste STJ, no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado (STJ, AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017) [...]”
(STJ, HC n. 950.049/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 18/12/2024.)

Aliás, considerando a incidência de uma única agravante, impõe-se o emprego da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base redimensionada que, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição da pena, deve ser fixada definitivamente
1 ano e 2 meses de reclusão
.

Por derradeiro, no que tange ao afastamento ou redução do valor indenizatório fixado a título de danos morais, melhor sorte não lhe assiste.

In casu
, o Ministério Público requereu, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, a fixação de indenização pelo dano causado à vítima na denúncia (doc. digital n. 338132367 – p. 3).

Também não desconheço que, recentemente, a Terceira Seção do STJ “
no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/11/2023, firmou a tese de que, "em situações envolvendo dano moral presumido, a definição de um valor mínimo para a reparação de danos: (I) não exige prova para ser reconhecida, tornando desnecessária uma instrução específica com esse propósito, todavia, (II) requer um pedido expresso e (III) a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia’
” [AgRg nos EDcl no REsp n. 2.097.561/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024].

Porém, no caso em questão, é desnecessária a indicação do valor pretendido, haja vista se tratar de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme se vê:

“[...] A atual jurisprudência desta Corte, firmada pela Terceira Seção, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, ‘alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano – diante da presunção de dano moral in re ipsa [...] A única exceção prevista no julgado paradigma diz respeito aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do Tema repetitivo n. 983/STJ, não se aplicando, contudo, ao presente caso.”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.084.141/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024).

“[...] Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. [...] como esclarecido por Antônio dos Passos Cabral ao discorrer sobre a fixação do valor mínimo da indenização cível na sentença condenatória penal e o novo CPC, ‘o principal objetivo do permissivo [art. 387, IV, do CPP] de fixar-se desde logo na sentença penal o mínimo indenizatório foi conferir celeridade à indenização, sem que o lesado tenha que suportar a demora do processo de liquidação de sentença ou ajuizar ação autônoma; algum valor já fica definido desde logo’ (Coleção Repercussões do Novo CPC, v. 13. Coord. geral, Fredie Didier Jr., ambas à p. 407). 4. A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar os REsps n. 1.643.051/MS e 1.675.875/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, ‘Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória’ (...). 6. Recurso especial provido para restabelecer a condenação do réu ao pagamento do valor estabelecido no acórdão proferido por ocasião do julgamento da apelação defensiva a título de reparação de danos.”
(STJ, REsp n. 2.040.306/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023).

Logo, não se pode afastar a indenização restando saber apenas se o valor estabelecido é razoável e proporcional.

Na situação sob análise, o valor arbitrado guarda correspondência com a gravidade dos fatos.

Embora a defesa tenha arguido a incompatibilidade do
quantum
com a capacidade financeira do apelante, não há comprovação nos autos de que ele não possa arcar com o valor fixado.

Ao reverso do narrado pela advogada constituída – no sentido de ser inicialmente assistido pela Defensoria Pública –, verifico que no seu interrogatório extrajudicial, o apelante informou laborar como Servidor Público e auferir o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de remuneração.

Depois, não há que se olvidar que a extensão das lesões justifica a manutenção do valor fixado na sentença, haja vista que a vítima ter sido bastante lesionada em decorrência da conduta delitiva perpetrada por seu convivente.

Portanto, tratando-se de situação que:
1
) envolve violência doméstica e familiar contra a mulher;
2
) há pedido expresso do Ministério Público na denúncia;
3
) o grau das lesões sofridas pela ofendida;
4
) existente possibilidade, em teses, de ele arcar com o
quantum
fixado, inviável se falar na minoração do valor estabelecido na sentença. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. DANOS MORAIS. ACUSADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA. SUFICIÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NA DENÚNCIA. VALOR. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste norma que exclua a obrigação do condenado criminalmente do dever de reparar os danos morais, em razão de que, na ação penal, a sua defesa foi promovida pela Defensoria Pública. Portanto, não prospera a alegação, trazida pela Defensoria tocantinense, no sentido de que o Agravante, por estar sendo por ela assistido, teria sua hipossuficiência presumida, sendo esse motivo causa de exclusão da obrigação de indenizar a família da Vítima do latrocínio, pelos danos morais sofridos em razão do crime por ele praticado. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal. 3. O valor indenizatório foi fixado de forma fundamentada, com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos no caso concreto [...] 4. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022).

Com essas considerações, em consonância em parte com o parecer ministerial, conheço dos recursos defensivos e os
PROVEJO PARCIALMENTE
para redimensionar a pena privativa de liberdade de
EDMILSON ARAÚJO DA FONSECA
, fixando-a em
1 ano e 2 meses de reclusão
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026